Tribunal: STF
Processo: RE 1459226
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. V.G.A.G opôs embargos de declaração (eDOC 143) contra decisão (eDOC 141) mediante a qual não conheci do recurso extraordinário formalizado pela embargante ante a incidência, no caso, do óbice do enunciado sumular n. 279 da Suprema Corte e, ainda, a qualificação indireta ou reflexa da suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    A embargante sustenta que esse ato decisório foi omisso ao não ter se manifestado especificamente sobre preliminar arguida no excepcional relativa à negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região a resultar, assim, como entende a embargante, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.



    Assevera, também, que a decisão embargada apresenta omissão por não ter se manifestado sobre as questões de mérito embasadas no arts. 1º, III, 3º, IV, 5º, I e X, e 6º, caput, todos da Carta da República. Pontua, nesse contexto, que a violação a esses dispositivos “está caracterizada no momento em que o TRF da 5ª Região INDEFERE o pedido de pensão mensal, por considerar que a Autora/Embargante era do sexo masculino à época da morte do genitor, em 1979, e que, nesta época, o Estado não reconhecia a possibilidade de mudança de gênero” (eDOC 143, fl. 12).



    Alega, ainda, ter sido omissa por não apreciar a argumentação no sentido de que, com a apreciação da ADI 4.275 pelo Supremo, a qual reconheceu aos transgêneros o direito à substituição de prenome e sexo no registro civil, a orientação firmada no julgamento dessa ação de controle concentrado poderia subsidiar, reflexamente, o direito à pensão mensal vitalícia discutida no presente processo.



    Ao final, requer o acolhimento dos embargos para saneamento das omissões apontadas.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo necessário o acolhimento parcial dos embargos de declaração para apreciar a preliminar arguida no apelo excepcional quanto à suposta infringência, pela Corte de origem, do disposto no incido IX do art. 93 da Constituição, sem, portanto, efeitos infringentes.



    Apreciado, então, esse ponto das razões, tenho que não merece acolhimento tal articulação no sentido de ter havido, quando examinada a causa no âmbito do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, violação ao art. 93, IX, da Carta de 1988, pois, quanto à suposta violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, no julgamento do AI 791.292 QO RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, o Plenário da Suprema Corte consignou entendimento sintetizado na seguinte ementa:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º).



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    Entendo que o presente caso é contemplado por esse precedente qualificado, porquanto o acórdão recorrido apresentou fundamentação adequada e suficiente para o não acolhimento das teses articuladas pela recorrente.



    No mais, não assiste razão à embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve, na decisão embargada, qualquer dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos de declaração. Toda a matéria constitucional trazida à instância extraordinária foi devidamente apreciada no ato decisório.



    Destaco que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.



    No âmbito do Supremo, é firme a jurisprudência na direção de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento.



    Ressalto, tal como fiz constar no ato decisório embargado, inclusive com suporte em precedentes da Suprema Corte em controvérsias fronteiriças, que a Corte Regional, para resolver a discussão levada ao seu exame, baseou-se notadamente no exame dos fatos e das provas, bem assim na interpretação da legislação infraconstitucional para negar o direito à percepção da pensão militar vindicada com base na Lei n. 3.765/1960.



    Desse modo, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi, portanto, devidamente prestada.



    A jurisprudência do Supremo é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Relator o ministro Roberto Barroso)



    O embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, o que não pode ser acolhido não via do recurso aclarador.



    3. Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração apenas para afastar a suposta violação ao inciso IX do art. 93 da Carta Federal pelo Tribunal Regional Federal, nos termos acima expostos, sem lhes atribuir efeitos infringentes.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente